Tribunal: TJDFT
Processo: 0707262-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DOS ARTIGOS 251, § 3°, 240, § 2o, C/C O ART. 253, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDOS DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
De acordo com a Súmula no 15 deste TJDFT: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais.”
Não há ilegalidade na decisão do Juízo das Execuções Penais que indeferiu o pedido de progressão de regime do paciente que não preenche o requisito objetivo de cumprimento de 1/6 da pena exigido pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal. Data prevista para a progressão de regime que extrapola o limite de 120 (cento e vinte) dias previsto nos autos do procedimento n. 0401846-72.2020.8.07.0015 para antecipação.
No que se refere à COVID-19, seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial no 7, de 18/03/20, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas penitenciárias, tanto que a MMa Juíza da Vara das Execuções Penais do Distrito federal suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional.
No tocante à alegação de que o paciente está no grupo de risco, porque acometido de diabetes, na decisão em que indeferiu a concessão de prisão domiciliar humanitária, asseverou a magistrada que, “embora o sentenciado seja portador de diabetes, não há nos autos comprovação de que sua condição de saúde esteja vulnerável e apta a potencializar o desenvolvimento da enfermidade COVID-19, não obstante necessite de todos os cuidados que devem ter todas as demais pessoas. Ser portador de diabetes, por si só, não importa em maior risco de complicações em um eventual contágio do coronavírus, sobretudo quando a doença está devidamente controlada, assim como divulgou em nota recente, a Sociedade Brasileira de Diabetes. Ademais, como informado, os integrantes de grupos de risco "são foco de medidas específicas de prevenção", conforme estabelecido "nos autos do procedimento no 0401846-72.2020.8.07.0015".
Ordem denegada.